Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA REGULARIZAÇÃO DO BEM. DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À COTA-PARTE DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Aquele que exerce a curatela deve sempre observar o melhor interesse do curatelado.
2. Sem elementos suficientes para corroborar as alegações de que a cota-parte do imóvel alienado a que faz jus o curatelado lhe foi efetivamente devolvida, incensurável a r. Sentença, que condiciona a expedição de alvará para regularização do imóvel ao depósito do valor correspondente.

3. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.